Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710840-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ordem de Penhora – Ausência de Resultado – Inexistência de Constrição Sobre os Bens - Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal que permitiu a penhora sobre o patrimônio da agravante, para garantir o pagamento de R$ 168.959,07 (cento e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), via sistema Sisbajud. Segundo a recorrente, a recuperação judicial à qual está submetida ainda não se encerrou, razão pela qual qualquer ordem de constrição sobre seu patrimônio só pode ser determinada pelo juízo falimentar. Em razão do risco de constrição indevida do seu patrimônio, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido, em razão da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora a decisão recorrida tenha ordenado a constrição de valores, seu resultado negativo. Embora tenha sido ordenada a penhora, não houve qualquer efeito prático sobre o patrimônio da recorrente. Nesse sentido, não vislumbro a existência da urgência apontada. Assim, não existe qualquer razão fática capaz de demonstrar a necessidade de subverter a ordem típica do processo. Nesse contexto, vislumbro ser possível aguardar o exercício do contraditório e a análise colegiada da questão. Inexistindo perigo de constrição indevida sobre o patrimônio da empresa, declaro a ausência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, razão pela qual deve ser indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator